Tribunal: TJDFT
Processo: 0018696-27.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Vistos, etc. Após o julgamento dos embargos de declaração (ID. 26972607), a parte embargante peticiona para que seja declarada a nulidade da penhora realizada, diante do reconhecimento do vício na citação e consequente anulação dos atos processuais posteriores. À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para que, querendo, manifeste-se quanto à petição de ID 27187139 no prazo legal. Escoado o prazo com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos. Publique-se.